Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO.
1 Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo qualificada pelo resultado morte, previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar.
2 Desnecessário baixar os autos em diligência, como postula a defesa, haja vista que acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para proferir decisão, inclusive, quanto ao ponto que a defesa pretende esclarecer.
3 Não há se falar em inépcia da inicial acusatória, pois esta atendeu a todos os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar.
4 Comprovado que os réus, policiais militares, dolosamente submeteram a vítima, que estava sob poder deles, por meio de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e psíquico como forma de castigo pessoal, causando, a título de culpa, o resultado morte, correta a condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar.
5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados o critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
6 Nos termos do § 5o do art. 1o da Lei 9.455/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público é efeito extrapenal automático da condenação pelo crime de tortura.
7 Apelações conhecidas e desprovidas.